Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-47.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008273-47.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO MENDES DOS SANTOS - CPF: 065.220.861-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTORIA SILVA SEONACA - CPF: 091.537.831-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO. PROXIMIDADE FÍSICA REITERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória proferida por juízo singular, que reconheceu a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, fixando a reprimenda em três meses de detenção, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena.

2.

A defesa sustenta ausência de prova suficiente para condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base na palavra da vítima, sem outros elementos de corroboração, em contexto de suposto encontro fortuito em espaço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos para a manutenção da condenação pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, tendo em vista a alegação de ausência de dolo e de testemunhos autônomos além dos familiares da vítima, em situação ocorrida em local público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A conduta do apelante encontra-se tipificada no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez comprovado nos autos o descumprimento consciente de medidas protetivas regularmente impostas e da ciência inequívoca de seu teor.

5.

Os depoimentos firmes da vítima, prestados em ambas as fases procedimentais, relatam aproximação intencional do apelante, com persistência mesmo após tentativa de afastamento, corroborados por informante, o que afasta a tese de ausência de dolo.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em delitos relacionados à violência doméstica, mormente quando reforçada por testemunho harmônico e pela dinâmica fática apresentada.

7.

A alegação de encontro fortuito não se sustenta diante do conjunto probatório que evidencia a reiteração do comportamento próximo e provocativo, contrariando as determinações judiciais de distanciamento mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por testemunhos e circunstâncias dos autos. 2. A presença deliberada do réu em local próximo à vítima, mesmo em ambiente público, pode caracterizar o descumprimento de medida protetiva de urgência, quando evidenciado o dolo e a ciência da proibição judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1005264-82.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24 de setembro de 2024, Publicado em 27 de setembro 2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luiz Cláudio Mendes dos Santos objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Cáceres/MT, que o condenou à reprimenda corporal de 3 meses de detenção, pela prática do crime de Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), em regime inicial aberto. Ao final foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 anos “nos moldes a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais”(Id. 293085902).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal (falta de provas para a condenação) (Id. 293085911).

As contrarrazões oferecidas pela douta Promotora de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 293085913).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo,

opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 299406874):

“Apelação Criminal: Descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica [Artigo 24 - A da Lei Federal n° 11.340/2006]. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição - Requesta ao Princípio in dubio pro reo. Insuficiência de provas para a condenação, Absolvição nos moldes do artigo 386, VII, do CPP – Impossibilidade – conduta é típica em harmonia com o restante do acervo probatório. Autoria extraída do contexto narrado pela vítima e demais provas dos autos. Palavra da vítima possui especial relevância em situações que envolvem violência doméstica. Relatos firmes em ambas as fases procedimentais. Condenação escorreita - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

No dia 23 de fevereiro de 2023, Victória da Silva Seonaca (vítima) compareceu à Delegacia Especializada para noticiar que, apesar da existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, seu ex-companheiro, Luiz Cláudio Mendes dos Santos, ora apelante, deliberadamente aproximou-se dela em local público, no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 23 horas, na Praça Vitória Régia.

Relatou que, mesmo podendo evitá-la, Luiz dirigiu-se ao mesmo espaço onde ela e sua mãe se encontravam e, após elas se afastarem, persistiu na aproximação, mantendo conduta provocativa. Tal comportamento, segundo ela, demonstraria o descumprimento intencional da ordem judicial de distanciamento (Id. 293085385).

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 2936085862) e posteriormente condenado (Id. 293085903) pela prática do crime tipificado no
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
.

Neste grau de jurisdição, a defesa a
lega que a condenação é amparada exclusivamente na palavra da vítima, sem que haja nos autos outros elementos de corroboração que permitam afirmar, com a certeza exigida em sede penal, a ocorrência do delito imputado.

Ressalta que o suposto fato se deu em praça pública, durante evento festivo, circunstância que impunha à acusação o ônus de produzir prova testemunhal autônoma sobre a suposta aproximação indevida, o que não foi feito. Argumenta, ainda, que o réu, em interrogatório judicial, negou ter tido ciência da presença da vítima no local, afirmando que apenas a percebeu ao final da festividade, quando já se retirava, sem estabelecer qualquer tipo de contato.

Destaca, nesse ponto, a ausência de dolo específico, além da inconsistência da versão acusatória, reforçada pelo fato de que o boletim de ocorrência somente foi registrado quatro dias após o episódio narrado.

Por esses fatos, requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição.

Sem razão.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas judicialmente em favor da vítima Victória Silva Seonaca nos autos no 1000157-52.2023.8.11.0006, em 11 de janeiro de 2023 (Id. 293085399).

Naquela decisão, foi imposto ao apelante, as seguintes obrigações:

“a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; c) proibição de manter qualquer espécie de contato, seja físico, visual, auditivo, virtual, telefônico ou por meio de redes sociais, bem como de estabelecer qualquer tipo de relação, ainda que de natureza comercial ou locatícia, com a vítima ou com testemunhas do processo. d) A proibição do ofensor em frequentar a residência da vítima e de seus familiares, para garantia da integridade física e psicológica da vítima”

O apelante foi regularmente intimado dessas determinações em 12 de janeiro de 2023, sendo, portanto, plenamente ciente das limitações impostas (Id. 293085850).

Nas duas fases da persecução penal, a vítima declarou de forma detalhada que estava sentada em um banco da praça Vitória Régia, acompanhada de sua mãe e irmão, quando o apelante chegou ao local acompanhado de sua atual namorada e de seu irmão, tendo se sentado em banco próximo, em linha de visibilidade direta. Segundo relatado, a namorada do apelante proferiu a frase "
aí, a sua ex-namorada aí na praça
", em tom de provocação, o que levou a vítima a solicitar que sua mãe acionasse a polícia.

A vítima afirmou ainda que, na tentativa de evitar a situação, deslocou-se com seus familiares para outro ponto da praça, mas o réu e seus acompanhantes também se deslocaram para o mesmo lado da rua, mantendo-se próximos. Vejamos:

“(...)Tava eu com minha mãe e meu irmão na praça (...) nós tava sentado na praça, aí ele passou com o irmão dele e a namorada dele na minha frente, aí eu falei pra minha mãe chamar a polícia, porque não podia ele ficar na onde que eu tava (...) ele passou do meu lado onde que eu tava (...) a pé (...) ele passou do lado, na minha frente assim na onde que tem um banco (...) Promotoria: Mas ele viu a senhora? Vítima: Ele viu (...) ele passou pra provocar eu (...) a menina que tava com ele tava me provocando, falando assim ‘aí a sua ex- namorada aí na praça aí’ (...) eu a ouvi falando, depois ele pegou e sentou no banco com ela, pra me provocar (...) Promotoria: Esse banco que ele sentou com ela era próximo ao banco que a senhora estava? Vítima: Era é um pouquinho, era do lado (...) nós pegamos e atravessamos o outro lado da rua, aí ele pegou e atravessou o lado da rua também (...) ele, o irmão dele e a namorada dele (...) Promotoria: Que distância que ele chegou a ficar da senhora? Vítima: O banco era do lado onde que eu tava (...) que é de frente com a rua (...) Promotoria: Esse banco também era do mesmo lado do banco que a senhora estava? Vítima: É (...) dava pra ver que ele me vê e eu vê ele (...)”.” (...) (trecho retirado da sentença)

As declarações da vítima são corroboradas pela informante Evanildes da Silva, sua genitora, que confirmou ter presenciado a aproximação do réu, referindo que este passou a menos de cem metros do banco onde estavam olhando diretamente em direção à filha. Afirmou ainda que, mesmo após tentarem se afastar, o réu seguiu na mesma direção, mantendo proximidade visual e física, e incentivando provocações.

Por sua vez, o apelante
negou os fatos narrados na inicial acusatória. Contudo, confirmou ter visto a vítima, mas declarou não ter tido contato com ela, pois estava saindo do evento naquele momento.

Pois bem.

O crime de
descumprimento de medida protetiva
caracteriza-se pela simples ciência da ordem judicial e pela voluntariedade em desrespeitá-la.

A despeito da alegação de que o local era uma praça pública e que, portanto, o encontro teria sido fortuito, não se sustenta.

O que a norma penal reprime é o descumprimento da ordem judicial, independentemente de o local ser público ou privado. O apelante tinha pleno conhecimento da proibição de se aproximar da vítima, e, diante disso, incumbia-lhe evitar qualquer conduta que representasse risco de violação da medida. Ao permanecer na praça, sentar-se em local próximo e acompanhar os deslocamentos da vítima, o réu deliberadamente afrontou a decisão judicial, demonstrando a presença do dolo exigido para a tipificação penal.

Quanto à alegação de que não há testemunhas presenciais além da vítima e sua mãe, não se pode olvidar que, no contexto de violência doméstica, é comum que os atos de violação ocorram na presença de pessoas do convívio íntimo, o que não retira o valor probatório dos depoimentos.

A alegação de ausência de dolo também deve ser afastada. O comportamento do réu ao sentar-se próximo da vítima, permitir provocações por parte de terceiros, manter linha visual direta e, sobretudo, deslocar-se no mesmo sentido quando ela tentou se afastar, revela claramente o intento de intimidar ou, no mínimo, de perturbar sua tranquilidade. Não se tratou de uma presença acidental ou inevitável, mas de uma conduta ativa, consciente e provocadora, que se amolda com precisão ao tipo penal do artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Deste
e. TJMT
:

“O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico. A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas. (TJMT, ApCrim 1005264-82.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24 de setembro de 2024, Publicado em 27 de setembro 2024)

“O ‘dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.’ (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004). Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada. (...).” (TJMT, ApCrim 1009295-83.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30 de julho de 2024, Publicado em

02 de agosto de 2024)

Por fim, no que tange ao argumento de que o boletim de ocorrência só foi registrado quatro dias após o fato, tal atitude, é totalmente compreensível, e por si só, não descaracteriza a infração penal nem fragiliza a credibilidade da vítima.

Trata-se de circunstância comum em situações de violência doméstica, nas quais a vítima, em estado emocional fragilizado, pode demorar alguns dias para formalizar a denúncia. O que importa é que a versão apresentada por Victória foi reiterada em juízo, com coerência e segurança, e está em harmonia com os demais elementos de convicção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Luiz Claúdio Mendes dos Santos,

mantendo incólume a r.sentença prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025